Tribunal: STJ
Processo: 5002722-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741889 - ES (2024/0333337-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: OSVALDO CESAR GADOTTI
AGRAVANTE
: IVAN BORTOLOTTI
ADVOGADOS
: FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES017808
DANIEL ZANDONADE MATTA - ES037094
THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES029792
AGRAVADO
: FERREIRAO ATACADISTA LTDA
AGRAVADO
: MERCANTIL FERREIRA LTDA
AGRAVADO
: FERREIRA & DUTRA LTDA
AGRAVADO
: SUPER MAX ATACADISTA LTDA
AGRAVADO
: MEGA BOX COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES011513
THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES011045
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA EM TUTELA ANTECIPADA.
NATUREZA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA.
SÚMULA 735 DO STF. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de
origem em agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível
recurso especial contra acórdão proferido na via da antecipação
de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que decisões proferidas em sede de tutela antecipada
não configuram causa decidida, inviabilizando o conhecimento de
recurso especial, conforme estabelecido na Súmula 735 do STF.
4. O acórdão impugnado tem natureza precária e provisória, sendo
suscetível de modificação na instância de origem, razão pela qual
não se perfaz o requisito constitucional do exaurimento da
jurisdição ordinária (art. 105, III, da CF/1988).
5. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA51829787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d32b032-7343-4b2e-9a41-60347434e010

providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d32b032-7343-4b2e-9a41-60347434e010

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741889 - ES (2024/0333337-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: OSVALDO CESAR GADOTTI
AGRAVANTE
: IVAN BORTOLOTTI
ADVOGADOS
: FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES017808
DANIEL ZANDONADE MATTA - ES037094
THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES029792
AGRAVADO
: FERREIRAO ATACADISTA LTDA
AGRAVADO
: MERCANTIL FERREIRA LTDA
AGRAVADO
: FERREIRA & DUTRA LTDA
AGRAVADO
: SUPER MAX ATACADISTA LTDA
AGRAVADO
: MEGA BOX COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES011513
THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES011045
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO PROFERIDA EM TUTELA ANTECIPADA.
NATUREZA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA.
SÚMULA 735 DO STF. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de
origem em agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível
recurso especial contra acórdão proferido na via da antecipação
de tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que decisões proferidas em sede de tutela antecipada
não configuram causa decidida, inviabilizando o conhecimento de
recurso especial, conforme estabelecido na Súmula 735 do STF.
4. O acórdão impugnado tem natureza precária e provisória, sendo
suscetível de modificação na instância de origem, razão pela qual
não se perfaz o requisito constitucional do exaurimento da
jurisdição ordinária (
III, da CF/1988).
art. 105,
5. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA51567208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:06
Código de Controle do Documento: dcf0b836-1492-49ea-bf7f-d25709a8ea18

providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
6. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
Documento eletrônico VDA51567208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:06
Código de Controle do Documento: dcf0b836-1492-49ea-bf7f-d25709a8ea18

relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
No ordenamento jurídico brasileiro, a questão do cabimento de recursos
contra decisões de natureza provisória tem sido objeto de pacificação jurisprudencial.
Neste contexto, encontra-se a Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, que
estabelece não caber recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
liminar.
Ao examinarmos a natureza jurídica das decisões liminares, verificamos
que estas se caracterizam pela precariedade e provisoriedade, sendo concedidas
mediante cognição sumária, em um juízo de probabilidade, sem análise exaustiva do
mérito da causa.
Representam, portanto, uma antecipação provisória da tutela
jurisdicional, passível de revogação ou modificação a qualquer tempo no curso do
processo, quando da formação de um juízo mais aprofundado sobre a matéria
controvertida.
A ratio essendi da Súmula 735 do STF fundamenta-se justamente na
incompatibilidade entre a natureza excepcional dos recursos dirigidos às cortes
superiores e o caráter não definitivo das decisões liminares. Isso porque os recursos
excepcionais destinam-se primordialmente à preservação da ordem jurídica e à
uniformização da interpretação da lei, pressupondo, para tanto, o esgotamento da
análise da questão nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA51567208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:06
Código de Controle do Documento: dcf0b836-1492-49ea-bf7f-d25709a8ea18

Embora a referida súmula mencione expressamente apenas o recurso
extraordinário, sua fundamentação lógico-jurídica transcende o instrumento recursal
específico, alcançando a essência da relação entre decisões precárias e recursos de
natureza excepcional. Desta forma, mostra-se plenamente razoável a extensão
interpretativa deste entendimento aos agravos interpostos contra decisões liminares
perante o Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência do próprio STJ tem se orientado neste sentido,
consolidando o entendimento de que não cabe recurso especial contra acórdão que
aprecia medida liminar. Esta orientação encontra respaldo não apenas na analogia
com a Súmula 735 do STF, mas também nos princípios da celeridade e da economia
processual, evitando o congestionamento das instâncias superiores com recursos
contra decisões que, por sua natureza precária, ainda serão objeto de reanálise mais
aprofundada no curso do próprio processo.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE
URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
REQUISITOS. NECESSIDADE
SÚMULA N. 735/STF.
DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
nos autos de ação de retificação de hipoteca, que indeferiu o pedido de
tutela de urgência.
2. O recurso especial não foi conhecido com fundamento na incidência
das Súmulas n. 735/STF e 7/STJ.
3. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há
irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação
processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste
Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão
colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade" (AgInt no
relator Ministro Paulo de
REsp n. 1.841.420/MG,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
.
17/11/2022)
4. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735/STF,
entende que, em regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação
de tutela.
5. A pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem quanto ao preenchimentos dos requisitos de concessão da tutela
de urgência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51567208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:06
Código de Controle do Documento: dcf0b836-1492-49ea-bf7f-d25709a8ea18

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.665.282/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
11/11/2024,
14/11/2024.
Acrescido)

AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO ESPECIAL.
ATRIBUIÇÃO.
COMPETÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
INDEFERIMENTO. ALIMENTOS. REVOGAÇÃO. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
APLICAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A análise do pedido de concessão de efeito suspensivo antes da
admissibilidade recursal compete à Corte local, nos termos do art. 1.029,
§ 5o, III, do
2. A Corte local entendeu pelo cumprimentos dos
CPC/2015
requisitos para fixação dos alimentos provisórios, sendo inviável rever o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos
e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. O acórdão recorrido consiste em provimento judicial de natureza
precária, portanto, não configurado o pressuposto de causa
decidida, conforme o
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Súmula no 735/STF.
Incidência.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt na TutAntAnt n. 326/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
23/9/2024,
25/9/2024.
Acrescido)

Diante do exposto, conclui-se que a orientação contida na Súmula 735 do
STF, por seus fundamentos jurídicos, aplica-se por extensão aos agravos contra
decisões liminares no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não sendo admissível,
como regra, a utilização deste instrumento recursal para impugnar provimentos
judiciais de natureza precária e provisória, ressalvadas apenas situações excepcionais
de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, hipóteses em que o
controle jurisdicional se impõe em caráter extraordinário para evitar dano irreparável ou
de difícil reparação.
No presente feito, observa-se que o a decisão recorrida foi proferida em
sede de agravo de instrumento tirado contra decisão monocrática que tratou de tutela
antecipatória, inexistindo elementos que indiquem a existência de ilicitude manifesta ou
prejuízo inarredável.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:06
Código de Controle do Documento: dcf0b836-1492-49ea-bf7f-d25709a8ea18

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.741.889 / ES
Número Registro: 2024/0333337-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029740720218080024 29740720218080024 50027228820218080000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARKET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : OSVALDO CESAR GADOTTI
AGRAVANTE : IVAN BORTOLOTTI
ADVOGADOS : FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES017808
THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES029792
DANIEL ZANDONADE MATTA - ES037094
AGRAVADO
: FERREIRAO ATACADISTA LTDA
AGRAVADO
: MERCANTIL FERREIRA LTDA
AGRAVADO
: FERREIRA & DUTRA LTDA
AGRAVADO
: SUPER MAX ATACADISTA LTDA
AGRAVADO
: MEGA BOX COMERCIO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS : RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES011513
THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES011045
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Documento eletrônico VDA51807885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:13
Código de Controle do Documento: cfa1f483-427a-40fd-ab69-17ce0a9b9997

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:13
Código de Controle do Documento: cfa1f483-427a-40fd-ab69-17ce0a9b9997